Tribunal: TJDFT
Processo: 0003735-02.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0003735-02.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JULIO CESAR DA SILVA EMBARGADO: JANAINA ALVARES ARAUJO DECISÃO Aguarde-se o julgamento da Reclamação pela Câmara, conforme decisão de Id. 23661002. Brasília/DF, 28 de julho de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito